Tribunal: TJPA
Processo: 0004758-84.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004758-84.2013.8.14.0136

APELANTE: BANCO FINASA S/A.

APELADO: AGNALDO P DA COSTA ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE GUINCHO ACOPLADO AO CAMINHÃO, QUE NÃO FAZIA PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 927, Código Civil,
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

2. No caso concreto, restou evidenciado que a busca e apreensão do veículo, com o guincho que não fazia parte integrante do contrato de financiamento e posterior leilão do bem, demonstra que a instituição financeira não se cercou dos cuidados devidos, posto que, com sua atuação maléfica, expôs a consumidora a ter a plataforma apreendida indevidamente, devendo, por esta razão, responder pelo dano causado à vítima, com a restituição do valor correspondente.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
AGNALDO P. DA COSTA-ME.

Na exordial (ID.2876539-Pág.2/14), o Autor narra, em síntese,
que financiou junto ao Banco requerido o caminhão de marca Volkswagen, modelo 8150, cor branca, ano 2001, chassis 9BWAD52R01R118537, placa TEM-0024, sem carroceria.

Aduz que, no curso do contrato, em razão do inadimplemento, o veículo foi objeto de busca e apreensão. No entanto, relata que o caminhão foi apreendido e leiloado juntamente com a plataforma de guincho acoplada, que não fazia parte do financiamento.

Assevera que, extrajudicialmente, tentou, sem sucesso, a devolução do equipamento, razão pelo qual ingressou com a presente ação, devido ter sofrido duramente as consequências materiais e morais da referida apreensão, que ocasionou privações ao autor e sua família, já que o seu sustento era oriundo da atividade exercida por meio do veículo.

Juntou documentos.

Em contestação (ID.2876541-Pág.1/18), o Banco Requerido,
alega preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência dos documentos e no mérito, requereu a improcedência dos pedidos.

Réplica à contestação (ID.2876542-Pág.1/8).

Audiência de instrução (ID.2876544-Pág.11/12).

Alegações finais do autor (ID.2876546-Pág.1/4)

Em seguida, foi prolatada a sentença (ID.2876547-Pág.1/4), julgando parcialmente procedente a demanda com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo procedente em parte os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A a indenizar o autor, a título de danos materiais, na quantia de 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da apreensão (15.06.2011).

Julgo improcedentes os demais pedidos.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, CONDENO cada parte em metade das custas processuais. Ademais, CONDENO o requerido a pagar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

CONDENO o requerente a pagar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação (ID.2876548-Pág.1/6), suscitando a impossibilidade de restituição do valor, em razão da devolução do caminhão objeto do contrato de financiamento.

Por fim, requer que seja julgada improcedente o recurso, com a inversão do ônus de sucumbência. Subsidiariamente, caso tenha entendimento diverso, requer a restituição simples dos valores descontados, bem como quanto a obrigação de fazer estipulada com incidência de multa diária.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia se cinge sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela parcial procedência do pedido da autora, ora Apelada, condenando o banco requerido a indenizar o autor a título de danos materiais no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Em seu apelo, o Recorrente defende, resumidamente, a impossibilidade de restituição do valor, em razão da devolução do caminhão objeto do contrato de financiamento.

Entretanto, estou convencido de que as razões recursais não merecem acolhimento.

Para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: a) dano; b) culpa ou dolo; e c) nexo causal.

Neste diapasão, leciona CALOS ALBERTO BITTAR:

"Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação de dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (Inexecução da obrigação ou de contrato)."
(in A Responsabilidade Civil - Doutrina e jurisprudência, Saraiva, 20 ed., p. 93/95)

Compulsando os autos, verifico que o documento de fl. 24 (ID.2876539-pág.24), que o bem financiado foi o caminhão, descrito na inicial. Do contrato, observo que não consta nenhuma observação se o veículo foi negociado com ou sem plataforma.

Outrossim, de acordo com a vistoria e inspeção realizada pelo DETRAN e exame realizado pelo Centro de Perícias Renato Chaves é certo que o caminhão teve sua característica modificada com relação a sua carroceria, passando de fechada para mecânico operacional (ID.2876539-Pág.44/48).

Não obstante, o fato é que o guincho acoplado no caminhão no momento da busca e apreensão não foi objeto de financiamento pelo Banco requerido, ou seja, não fazia parte do contrato, tendo o autor comprovado, por meio da nota fiscal de fl. 26 (ID.2876539-Pág.26) que adquiriu a plataforma de forma separada, através de financiamento junto a outra instituição financeira.

Ademais, de forma alguma poderia o Banco requerido apreender e reter para si aquilo que não fazia parte do negócio (ID.2876539-Pág.30 e 34). Não possui respaldo legal a condicionante à devolução do guincho imposta pelo Banco requerido à fl. 33 (ID.2876539-Pág.33), qual seja, a restituição da plataforma antiga baú. Embora reconheça o autor que o antigo proprietário possuía uma carroceria fechada, afirma categoricamente que esta não foi entregue na ocasião da compra.

O requerido, por sua vez, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que a venda do veículo foi realizada com plataforma. Ainda que fosse, não lhe caberia reter o que não lhe era devido, o guincho. Deveria ter devolvido imediatamente a pertença e buscado pelas vias próprias o ressarcimento quanto ao suposto baú.

Logo, a busca e apreensão do veículo, com a plataforma do apelado, demonstra que o fornecedor dos serviços não se cercou dos cuidados devidos e, em razão do serviço deficitário, propiciou a atuação maléfica, expondo a consumidora a ter seu veículo apreendido indevidamente, e às consequências decorrentes do ato ilícito, devendo, por esta razão, responder pelo dano causado à vítima.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Bem localizado e apreendido. Ação julgada procedente. Apelação do autor. Requisitos para a busca e apreensão do bem preenchidos. Insurgência contra a determinação de devolução, pelo banco-autor à empresa ré, de acessório do caminhão apreendido – a carroceria – no prazo de dez dias, sob pena de multa diária, a ser fixada na execução de sentença, se necessário. Necessidade. Manutenção.
A carroceria não integra o contrato de financiamento celebrado entre as partes e discutido nos autos.
Alegação de inaplicabilidade de multa. Inadmissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da obrigação. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10211583020148260576 SP 1021158- 30.2014.8.26.0576, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 01/12/2016, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
APREENSÃO DE VEÍCULO COM ACESSÓRIOS. DEVOLUÇÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. AUTO DE BUSCA E APREENSÃO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DOS ACESSÓRIOS QUANDO DA APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DOS BENS, PELO AUTOR. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS ACESSÓRIOS OU, NA SUA IMPOSSIBILIDADE, A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA DOS BENS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00157870620118190026 RIO DE JANEIRO ITAPERUNA 1 VARA, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 21/10/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 23/10/2015).

Não obstante, seguiu o Banco sua conduta com o leilão do veículo e, por consequência, do guincho (ID.2876539-Pág.36/38). Nesse contexto, comprovado o dano, resta patente o dever de indenizar, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

No que concerne ao dano material, restou comprovado por meio da nota fiscal, o valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) (ID.2876539-Pág.26), impondo-se a restituição do montante, devidamente corrigido e atualizado, conforme determinado na sentença.

Nesse compasso não há reparos à sentença, visto que sendo indevida a cobrança, o valor deve reparado, como bem fundamentado pelo Magistrado sentenciante.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023